Tribunal: TJMT
Processo: 1053539-54.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053539-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), R. F. MENDES CONFECCOES - CNPJ: 12.065.012/0001-83 (EMBARGADO), CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA - CPF: 025.267.611-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O
DECISUM
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ele interposto (id. 202584150).

O Embargante afirma que o acórdão foi omisso, já que fixou os honorários advocatícios sem observar a regra prevista no §8
o
do artigo 85 do CPC.

Afirma que a jurisprudência tem trilhado o caminho de reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, inclusive, quando a quantia é relativamente alta, como ocorre no caso em tela.

Aduz que a extinção da execução fiscal deu-se por mero cancelamento da CDA, inexistindo correlação com o trabalho desenvolvido pelo patrono da Embargada.

Enfatiza que o STF afetou o Tema n. 1.255, dada a importância da questão.

A Recorrida não apresentou a contrarrazões ao Recurso (id. 205462656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão desta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ele interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o
decisum
recorrido foi omisso.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser sanada, já que ficou consignado no acórdão recorrido os motivos que levaram esta Câmara Julgadora a negar provimento ao Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

Nota-se que o arbitramento dos honorários advocatícios por eq uidade somente é permitido quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso vertente, observo que consta da Certidão de Dívida Ativa, juntada aos autos eletrônicos (id. 189357151, págs. 01/03) que o valor do débito, era de R$ 1.593,95 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil e noventa e cinco centavos). Logo, não há dúvidas de que o valor do proveito econômico obtido, visto que a CDA foi declarada nula, não é inestimável ou irrisório.

Nessa quadra, é incontroversa a impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.
(N.U 1025915-85.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva. (Sic).

Nota-se que o acórdão não foi omisso, mas apenas deixou expresso o entendimento deste Colegiado que foi contrário à pretensão do Recorrente.

Na verdade, o Embargante pretende o rejulgamento do Recurso, o que não se mostra cabível por esta via.

Diante de tais considerações, em vista de inexistir qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Frise-se que o Tema n. 1.255, do STF, ainda se encontra pendente de julgamento do mérito e não há determinação de suspensão dos processos.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024